Tribunal: TJBA
Processo: 0552945-93.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0552945-93.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIA CELERE BRASIL 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s): JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO, ANA PAULA DE CARVALHO LIMA

APELADO: MAXIMILIAN TORRES SANTOS DE SANTANA e outros

Advogado(s):PAULO EMILIO NADIER LISBOA, MARIANA PEDREIRA DE FREITAS LISBOA, LUCA AMAZONAS SILVA PEDROSO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA.

APELAÇÃO DO
S
RÉU
S
. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUAL. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. MORA INJUSTIFICADA. SUBSTITUIÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ATRASO. CABIMENTO. COMPATIBILIZAÇÃO DOS INTERESSES DO CONSUMIDOR E DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO DAS DIFERENÇAS DO SALDO DEVEDOR. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL.
APELAÇÃO DO
S
AUTOR
ES
.
DEVOLUÇÃO SIMPLES DA QUANTIA PAGA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ AUTORIZADORA DA DOBRA LEGAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CORREÇÃO DOS ERROS MATERIAIS DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO NO TERMO INICIAL DOS JUROS
E NO TERMO FINAL DE ENTREGA DAS CHAVES
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
ALTERAÇÃO DA

BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A CONDENAÇÃO A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELAÇÃO DOS RÉUS NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES PROVIDA EM PARTE.

1. Conforme se extrai das razões de apelação apresentadas pelos Autores, o recorrente impugna diversos pontos da sentença de forma fundamentada e coerente, o que enseja a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões.

2. Apesar de válida a cláusula de tolerância, inegável a existência de mora, visto que foi extrapolado em 08 (oito) meses a entrega do imóvel sem justificativas que isentem a responsabilidade pela obrigação da construtora.

3. A substituição do índice do INCC que é extremamente gravoso ao consumidor, pelo IPCA é autorizada em razão do retardo na entrega do imóvel, com o prolongamento do período de sua incidência, o que implica em desequilíbrio da relação contratual.

4. Tratando-se de obrigação positiva e líquida, resta configurada a mora com o inadimplemento pelo devedor, a partir de quando devem incidir os juros moratórios sobre a condenação dos réus ao pagamento da cláusula penal.

5. Em relação a devolução em dobro, não assiste razão aos apelantes/réus, posto que não ficou caracterizada e comprovada a má-fé que justifica a dobra legal.

6. É cabível a indenização por danos morais nos casos em que o atraso na entrega do imóvel supera em muito o prazo de tolerância. No caso além dos 120 dias, o prazo excedeu além do razoável, em 08 (oito) meses, configurando o dano moral, arbitrado de modo proporcional em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.

7. O termo final da mora dos réus é a data em que ocorreu a entrega das chaves do imóvel (12/08/2014).

8. É possível a fixação de honorários advocatícios adotando-se base de cálculos diferentes, em razão da natureza das condenações veiculadas para as partes. No caso concreto, a verba honorária devida pelos réus deve ser calculada sobre a condenação, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC, que deve ser apurada na fase de liquidação do julgado.
APELO D
OS
RÉ
US
NÃO
PROVIDO. APELO D
OS
AUTOR
ES

PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0552945-93.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelantes/apelados
MAXIMILIAN TORRES SANTOS DE SANTANA

e outro
e
VIA CELERE BAHIA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

e outro
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, a
rejeitar a preliminar
, e conhecer e NEGAR
PROVIMENTO à Apelação d
os

R
éus,
e
conhecer e

DAR PROVIMENTO PARCIAL à Apelação
dos Autores
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator